Tribunal: TJES
Processo: 5002134-95.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-95.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANE DOS SANTOS BARRETO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002134-95.2024.8.08.0026

RECORRENTE: RAIANE DOS SANTOS BARRETO

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RAIANE DOS SANTOS BARRETO em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, em que
a parte autora alega que fez um acordo com o Banco do Brasil (titular do crédito cedido à requerida) para pagar as parcelas via desconto em sua conta-salário. Na ocasião, foi prometido que seu nome seria retirado dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da primeira parcela e que as cobranças cessariam. No entanto, mesmo após o pagamento total, seu nome permanece negativado e as cobranças continuam. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo liminarmente que a requerida retire o nome do requerente

dos órgãos de proteção ao crédito; indenização por danos morais no valor de R$5.000,00

(cinco mil reais), bem como a declaração de inexistência de débito junto à empresa requerida.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13041701), a qual transcrevo o dispositivo, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13041705). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam acolhidos os pedidos autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13041709),

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A relação jurídica que se estabelece entre o banco e o correntista é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma. Tal condição não significa, entretanto, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...)

A petição inicial faz referência a um acordo celebrado entre as partes, identificado pelo ID 50424197, e acompanhado dos comprovantes de pagamento ID 50424194.

Ocorre que, ao compararmos as cifras cobradas, data de vencimento e o número do contrato entre os documentos supracitados e aqueles trazidos no ID 47641156, em todos os aspectos eles se divergem, não demonstrando que são a mesma dívida.

Além disto, embora o autor tenha apontado que o acordo firmado com o banco abrangia toda dívida existente (ID 54190828), o próprio acordo (ID 50424197, pag. 1 e 2) aduz de forma contrária no item 4 que “o contrato de renegociação contempla tão-somente as operações descriminadas neste documento [...] e, visualmente, o ajuste firmado limita-se à constatação de uma única dívida, diferente do objeto principal da avença.

Assim, diante da versão da inicial, cabia à parte requerida demonstrar que a autora realmente encontrava-se inadimplente (art. 373, inc. II, do CPC/15), ônus do qual se desincumbiu.

Portanto, existente o débito, é devida a cobrança realizada e futura inscrição junto ao SERASA/SPC, não havendo que se falar em reparação por danos morais, por ausência da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do CDC.

(...).

Desta feita, não vejo razão para prosperar a irresignação recursal,
visto que,
embora possível a inversão do ônus probatório, o recorrente não está eximido de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados. O artigo 32 da Lei 9.099/95 dispõe que todos os meios de prova são úteis para provar os fatos alegados. Por sua vez, o artigo 373, I, do CPC, atribui ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Sendo assim, incumbia à parte autora demonstrar a ilicitude da negativação, o que não restou demonstrado.

Assim, no presente caso, resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Nada obstante, pontuo que, ainda que as cobranças fossem ilegítimas, o que não é o caso, a aventada lesão moral supostamente sofrida pela Recorrente, ora Autora, não deve prosperar, isso porque, conforme entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, a inscrição do nome do consumidor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se confunde com a negativação indevida (lesão moral
in re ipsa
) em órgão de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SERASA, haja vista que a referida plataforma possui natureza consultiva e não restritiva, ou seja, não contém força para impedir ou interferir prejudicialmente em novos negócios pelo consumidor, instando consignar que não possui publicidade, assim, apenas o próprio devedor tem ciência da inscrição. Dessa forma, não cumpriu o recorrente com o ônus que lhe cabia de comprovar a alegada lesão moral, nos moldes do no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois, como exposto, não se trata de lesão moral presumida.

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)